Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-67.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801336-67.2018.8.14.0015

APELANTE: SANTOS FREIRE CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível, por deserção decorrente da ausência de comprovação de regularidade do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a ausência de comprovação do preparo, não obstante a juntada de comprovantes pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. O Apelante deixou de apresentar o boleto bancário no ato de interposição do recurso de apelação e, após ser intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para regularização, sem apresentar manifestação no prazo assinalado, conforme certidão emitida pela Secretaria, impondo o não conhecimento do recurso, conforme fundamentos constantes no acórdão embargado, ratificados pela manifestação do
Parquet
neste segundo grau de jurisdição.

5. Não se constata contradição na decisão, sendo incabível sua modificação pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 06.10.2017; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0801336-67.2018.8.14.0015) opostos por SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que não conheceu do recurso de apelação, diante da deserção, por ausência de comprovação regular do preparo recursal.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito processual civil.
Apelação cível
. Deserção. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para regularização não atendida. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Santos Freire Construções LTDA - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada contra o Município de Castanhal. O recurso não foi instruído com o boleto bancário, documento necessário à comprovação do preparo recursal. Intimada para sanar a irregularidade, a parte recorrente manteve-se inerte, tendo apresentado manifestação mais de 30 dias após o prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal e o descumprimento da intimação para sua regularização configuram deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove o preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, devendo incluir o relatório de contas, o boleto bancário e o comprovante de pagamento.

4. No caso, a parte recorrente não apresentou o boleto bancário no ato da interposição do recurso e, mesmo após intimação para sanar a irregularidade, permaneceu inerte, tendo apresentado manifestação após decorridos mais de 30 dias do prazo assinalado, impondo o não conhecimento do recurso pela deserção.

5. A deserção é medida que decorre diretamente da legislação processual e da inobservância pelo recorrente de requisitos essenciais para a admissibilidade do recurso.

6. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de comprovação regular do preparo e o descumprimento da intimação para sua regularização configuram deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido, em razão da deserção.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, aduzindo que efetuou o pagamento das custas iniciais e comprovou o regular preparo do recurso de apelação, mediante juntada do relatório de conta do processo e do comprovante de pagamento do boleto bancário (ID 17980551), no valor de R$ 591,99, documentos que teriam sido anexados juntamente com a apelação (ID 17980549).

Afirma que a decisão embargada incorreu em premissa fática equivocada ao concluir que não houve comprovação do preparo, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, com efeitos infringentes, a fim de viabilizar o conhecimento e julgamento do recurso de apelação.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório ao deixar de considerar que houve a comprovação do regular recolhimento do preparo.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o acórdão analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, concluindo pela ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo.

Verifica-se que o Apelante deixou de apresentar o boleto bancário e, após ser intimado deixou transcorrer
in albis
o prazo para regularização, deixando de apresentar manifestação no prazo assinalado, conforme certidão de ID. 19697467, impondo o não conhecimento do recurso, conforme fundamentos constantes no acórdão embargado e ratificados pela manifestação do
Parquet
neste segundo grau de jurisdição.

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025